Tribunal: TJMT
Processo: 1023277-58.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023277-58.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compromisso]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILVANO POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 008.337.381-00 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), GARON RIBEIRO E MORAES - CPF: 062.100.581-91 (EMBARGANTE), YANKA GAMA TEIXEIRA - CPF: 373.899.448-38 (ADVOGADO), WILLIAN ALVES FERREIRA - CPF: 256.206.579-49 (EMBARGADO), M. G. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 12.566.358/0001-65 (EMBARGANTE), ALBERTO VICENTE RESEGUE - CPF: 609.942.158-00 (EMBARGANTE), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), JAMIL NADAF DE MELO - CPF: 001.684.871-36 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MONICA DENTI MASSON RESEGUE - CPF: 022.949.208-80 (EMBARGANTE), ROSA INES RESEGUE - CPF: 004.164.038-16 (EMBARGANTE), AGUA-VIVA ADMINISTRACAO DE BENS S/A - CNPJ: 12.665.382/0001-51 (EMBARGANTE), FERNANDA BARRETTO MIRANDA DAOLIO - CPF: 286.486.298-02 (ADVOGADO), LEONARDO CARVALHO RANGEL - CPF: 336.501.198-62 (ADVOGADO), WILLIAN ALVES FERREIRA - CPF: 256.206.579-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), GARON RIBEIRO E MORAES - CPF: 062.100.581-91 (EMBARGADO), M. G. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 12.566.358/0001-65 (EMBARGADO), YANKA GAMA TEIXEIRA - CPF: 373.899.448-38 (ADVOGADO), FERNANDA BARRETTO MIRANDA DAOLIO - CPF: 286.486.298-02 (ADVOGADO), LEONARDO CARVALHO RANGEL - CPF: 336.501.198-62 (ADVOGADO), SILVANO POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 008.337.381-00 (EMBARGANTE), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO), ALBERTO VICENTE RESEGUE - CPF: 609.942.158-00 (EMBARGADO), JAMIL NADAF DE MELO - CPF: 001.684.871-36 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), MONICA DENTI MASSON RESEGUE - CPF: 022.949.208-80 (EMBARGADO), JAMIL NADAF DE MELO - CPF: 001.684.871-36 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), ROSA INES RESEGUE - CPF: 004.164.038-16 (EMBARGADO), JAMIL NADAF DE MELO - CPF: 001.684.871-36 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), AGUA-VIVA ADMINISTRACAO DE BENS S/A - CNPJ: 12.665.382/0001-51 (EMBARGADO), JAMIL NADAF DE MELO - CPF: 001.684.871-36 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DOIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS IMOBILIÁRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRECLUSÃO. FATO NOVO. PROCESSO AUTÔNOMO. BOA-FÉ REGISTRAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375 STJ
. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Garon
Ribeiro e Moraes e M.G. Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e por Alberto Vicente
Resegue
, Mônica
Denti
Masson
Resegue
, Rosa Inês
Resegue
e Água Viva Administração de Bens S.A. contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação, limitando os efeitos da declaração de nulidade por simulação à fração do imóvel necessária para satisfazer o crédito de R$ 2.504.471,19 acrescido de multa contratual de R$ 331.712,55, mantendo no mais a sentença recorrida. Os embargantes apontam omissões quanto ao litisconsórcio passivo necessário com a
Contracta
Oito Empreendimentos Imobiliários Ltda., ao fato novo consistente em sentença proferida em processo autônomo
, à inversão do ônus da prova e contradições internas no afastamento da boa-fé registral da Água Viva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não apreciar como matéria de ordem pública a ausência de litisconsórcio passivo necessário com a
Contracta
Oito; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à sentença proferida em processo autônomo apresentada como fato novo; (
iii
) verificar se há omissão quanto à inversão do ônus da prova e contradições no afastamento da boa-fé registral da Água Viva; e (
iv
) definir se a vinculação da obrigação de construir à Matrícula nº 95.494 constitui questão jurídica cognoscível em sede recursal ou inovação fática preclusa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quanto ao litisconsórcio passivo necessário, pois o acórdão pronunciou-se expressamente ao acolher a preliminar de inovação recursal, sendo certo que a invocação de matéria de ordem pública não supera a preclusão quando a questão já foi decidida no processo, e que a limitação dos efeitos da nulidade à fração necessária para satisfazer o crédito preservou incólume a Matrícula nº 95.494 e os
direitos da
Contracta
Oito, tornando inaplicável o artigo 114 do Código de Processo Civil diante
da divisibilidade da relação jurídica controvertida.

A sentença proferida em processo autônomo, com partes, pedidos e causa de pedir distintos, foi implicitamente rejeitada pelo Colegiado por não deter aptidão para modificar o resultado do julgamento, o que não configura omissão, mas exercício do juízo valorativo admitido pelo artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O acórdão enfrentou expressamente o ônus da prova ao reconhecer que houve valoração racional do conjunto de indícios pelo princípio do livre convencimento motivado, e afastou a boa-fé da Água Viva com base em conjunto de indícios convergentes, sendo que a simulação, como causa de nulidade absoluta, contamina toda a cadeia negocial subsequente, tornando inaplicável a Súmula 375 do STJ e o Tema Repetitivo 243, destinados exclusivamente a resguardar terceiros adquirentes de boa-fé em sede de fraude à execução.

A vinculação da obrigação de construir a determinado imóvel é questão eminentemente fática que, não arguida em contestação, não pode ser introduzida em sede recursal sob o pretexto de constituir mera interpretação jurídica de documento preexistente, configurando inovação recursal preclusa nos termos dos artigos 336 e 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não providos.

Tese de julgamento
:

A alegação de litisconsórcio passivo necessário como matéria de ordem pública não supera a preclusão quando já decidida no processo, sendo inaplicável o artigo 114 do Código de Processo Civil quando a relação jurídica é divisível e os efeitos da nulidade são limitados à fração necessária para satisfazer o crédito reconhecido, sem atingir a esfera jurídica do terceiro não citado.

A simulação, como causa de nulidade absoluta, contamina toda a cadeia negocial subsequente, tornando inaplicável a proteção da Súmula 375 do STJ e do Tema Repetitivo 243, destinados a resguardar terceiros adquirentes de boa-fé exclusivamente em sede de fraude à execução.

A definição de qual imóvel está vinculado à obrigação contratual é questão eminentemente fática que, não arguida em contestação, configura inovação recursal preclusa, não se alterando sua natureza pela tentativa de requalificá-la como interpretação jurídica de documento preexistente.

R E L A T Ó R I O

ED

1023277-58
.2019.8.11.0041

GARON RIBEIRO E MORAES X SILVANO POHL MOREIRA DE CASTILHO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois recursos de
Embargos de Declaração opostos por dois grupos de embargantes contra o acórdão
que
deu parcial provimento aos recursos de apelação, reconhecendo julgamento
extra petita
e limitando os efeitos da declaração de nulidade à fração do imóvel necessária para satisfazer o crédito reconhecido em favor do autor no valor de R$ 2.504.471,19, acrescido de multa contratual
de R$ 331.712,55, mantendo no mais a sentença recorrida, inclusive quanto ao reconhecimento da simulação.

O primeiro grupo de embargantes,
Garon
e M.G. Empreendimentos, aponta omissões relativas ao litisconsórcio passivo necessário com a
Contracta
Oito Empreendimentos, ao fato novo consistente em sentença proferida em processo conexo e à contradição sobre o ônus da prova.

O segundo grupo, Alberto, Mônica, Rosa e Água Viva, opõe embargos com efeitos infringentes, alegando omissão quanto ao litisconsórcio necessário, contradições internas no afastamento da boa-fé registral da Água Viva em razão do escopo restrito do instrumento de cessão de junho de 2013 e da cronologia da
aquisição, além de omissão quanto à natureza jurídica do argumento relativo à vinculação da obrigação de construir à Matrícula nº 95.494.

O embargado Silvano apresentou contrarrazões a ambos os grupos, pugnando pela rejeição integral dos
aclaratórios
por ausência de vícios e configuração de mero inconformismo com o mérito já decidido.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos
autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Os embargos não merecem provimento, pelas razões a seguir expostas.

No que tange à alegada omissão quanto ao litisconsórcio passivo necessário com a empresa
Contracta
Oito Empreendimentos Imobiliários Ltda., suscitada por ambos os grupos de embargantes, verifica-se que o acórdão não foi omisso, tendo ao contrário se pronunciado expressamente sobre a questão ao acolher a preliminar de inovação recursal suscitada pelo embargado, reconhecendo que a tese relativa à vinculação da obrigação de construir à Matrícula nº 95.494 não foi arguida em sede de contestação pelos réus que contestaram a ação, nem poderia ser introduzida pelos revéis em fase recursal, por força da preclusão das matérias fáticas não oportunamente deduzidas, nos termos dos artigos 336 e 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A invocação do rótulo de matéria de ordem pública não tem o condão de superar a preclusão quando a questão já foi objeto de decisão expressa no processo, sendo pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido
de que
as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo e não impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão.

Ademais, ainda que se admitisse, por hipótese, a cognoscibilidade da questão nesta fase, o que não se concede, ela estaria superada pelo próprio acórdão embargado, porquanto, ao limitar os efeitos da declaração de nulidade e ineficácia à fração do imóvel necessária para satisfazer o crédito do autor, o julgamento não atingiu a Matrícula nº 95.494 nem
os direitos da
Contracta
Oito, preservando incólume a propriedade daquela empresa e tornando inaplicável a regra do litisconsórcio necessário prevista no artigo 114 do Código de Processo Civil, dado que a relação jurídica controvertida mostrou-se
divisível
.

No que se refere à alegada omissão quanto ao fato novo consistente na sentença proferida nos autos do processo nº 0040533-70.2015.8.11.0041, suscitada pelo primeiro grupo de embargantes, tampouco assiste razão aos recorrentes.

O acórdão não ignorou a existência do documento, tendo o Colegiado, no exercício de seu juízo valorativo, concluído que a sentença proferida em processo autônomo, envolvendo partes distintas, pedidos distintos e causa de pedir distinta, não detinha aptidão para modificar
o resultado do julgamento da presente lide, o que configura rejeição implícita de argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, expressamente admitida pelo artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Registre-se, ademais, que
não
houve reconhecimento de conexão entre os feitos, precisamente porque
não há
identidade apta a justificar reunião processual nos termos do art
.
55 do mesmo diploma, de modo que a tentativa de importar fundamentos de sentença
proferida em processo autônomo para influenciar o julgamento da apelação revela-se imprópria.

Quanto à alegada omissão relativa à inversão do ônus da prova, igualmente suscitada pelo primeiro grupo de embargantes, a alegação não merece acolhimento, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão ao manter a conclusão da sentença de que não houve inversão do ônus probatório, mas valoração racional do conjunto de indícios pelo princípio do livre convencimento motivado, reconhecendo que a robustez dos indícios apresentados pelo autor dispensava a prova direta, independentemente da atribuição formal do ônus.

Não há, portanto, negativa de prestação jurisdicional, sendo certo que o simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não caracteriza violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No tocante às alegadas contradições internas no afastamento da boa-fé da Água Viva, suscitadas pelo segundo grupo de embargantes a partir de três argumentos distintos, os vícios apontados igualmente não se verificam.

Quanto ao escopo do instrumento de cessão de direitos de 18 de junho de 2013, o acórdão não extrapolou os limites do documento, porquanto o afastamento da boa-fé da Água Viva fundamentou-se não apenas naquele instrumento, mas em conjunto de indícios convergentes que incluem o vínculo entre os envolvidos, a
contemporaneidade das tratativas e a cadeia negocial reconhecida como simulada, tendo o Voto Vista sido categórico ao afirmar que o instrumento particular indicava tratativas praticamente contemporâneas à dação em pagamento, o que, somado ao vínculo entre os envolvidos, afastava a tese de completo alheamento da adquirente.

Quanto ao argumento cronológico, o acórdão o superou corretamente ao reconhecer que a simulação é causa de nulidade absoluta que contamina por completo toda a cadeia negocial subsequente estabelecida no âmbito do mesmo grupo de pessoas, não gerando efeitos jurídicos válidos perante o credor prejudicado, de sorte que o desmembramento posterior da gleba primitiva não possui o condão de desvincular a responsabilidade patrimonial sobre o imóvel originário.

Quanto à Súmula 375 do STJ e ao Tema Repetitivo 243, sua inaplicabilidade ao caso é manifesta, dado que tais enunciados destinam-se a resguardar terceiros adquirentes de boa-fé em sede de fraude à execução, situação que não se confunde com a simulação de negócios jurídicos nulos de pleno direito,
já que
embora terceiros adquirentes possam estar de boa-fé, tal condição não autoriza a conservação do negócio jurídico nulo, restando-lhes apenas o direito de regresso e a proteção pelo instituto da evicção em face do alienante imediato.

Por fim, no que diz respeito à alegada omissão quanto à natureza estritamente jurídica do argumento sobre a vinculação da obrigação de construir à Matrícula nº 95.494, suscitada pelo segundo grupo de embargantes, a alegação igualmente não prospera, pois a definição de qual imóvel está vinculado à obrigação de construir é questão eminentemente fática, dependente da análise dos contratos e dos fatos que originaram a lide, devendo ter sido apresentada na contestação para submissão ao contraditório e à instrução probatória, de modo que sua introdução apenas em sede recursal configura efetiva inovação, corretamente reconhecida pelo acórdão, não se prestando a tentativa de requalificá-la como mera interpretação jurídica de documento preexistente a alterar sua natureza essencialmente fática.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026